Tribunal: TJBA
Processo: 8052782-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052782-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GILSON DE ARAUJO PRATA

Advogado(s)
:
ERICA DE SOUZA NOVAS GUIMARAES RIBAS, AGNELO DE SOUZA NOVAS, GABRIEL LARANJEIRA DE SOUZA NOVAS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO (ART. 914 E SS. DO CPC). SUSTENTAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, NULIDADE DE CITAÇÃO E IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE CONTA SALÁRIO E CONTA DE TERCEIRO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 8.128.309-11.2025.8.05.0001, ajuizados por GILSON DE ARAÚJO PRATA em face do BANCO DO BRASIL S/A. Na origem, o embargante alega nulidade de citação, ilegitimidade passiva e impenhorabilidade de quantias bloqueadas via convênio SISBAJUD, por se tratarem de verbas de natureza salarial e de valores em conta de terceiro (esposa), sem vínculo com a obrigação executada.

2. O juízo de primeiro grau determinou, em decisão parcial, o desbloqueio total das quantias na conta de titularidade da terceira (esposa do agravante) e o desbloqueio parcial da conta do agravante no Banco do Brasil (Ag. 4881-X, C/C 82.839-9), limitando a constrição ao montante líquido correspondente à remuneração do agravante no mês de junho de 2025 (R$ 26.288,64).

3. Alega o agravante, em suma, a nulidade da citação e a ilegitimidade passiva, bem como a impenhorabilidade integral dos valores bloqueados por se tratarem de conta salário e de depósitos impenhoráveis. Alega, ainda, que parte dos valores pertence a terceira pessoa (esposa), o que justificaria o desbloqueio absoluto.

II. Questão em discussão
4. A controvérsia cinge-se a: (a) verificação da legitimidade passiva do agravante à luz dos documentos que demonstram sua participação na firma na época da contratação (inclusive questão sobre natureza de fiador ou sócio e eventual formalização de retirada junto à JUCEB em 24/07/2013); (b) reconhecimento da impenhorabilidade de quantias até o limite de quarenta salários-mínimos, aplicável a valores depositados em conta corrente, poupança ou outras aplicações; (c) manutenção do desbloqueio de conta de terceiro; e (d) encaminhamento da análise de preliminar de nulidade de citação ao juízo de primeiro grau, por alcançar matéria de ordem pública que demandará apreciação motivada.

III. Razões de decidir
5. Quanto à ilegitimidade passiva: o Juízo de origem já examinou a matéria (decisão de ID 514320531, autos nº 0561342-78.2016.8.05.0001) e concluiu pela legitimidade do agravante, tendo em vista sua vinculação ao contrato na data de sua assinatura (05/06/2013), ainda que sua participação societária tenha sido controvertida quanto à condição de fiador ou sócio e à posterior formalização de retirada junto à JUCEB em 24/07/2013. Não há, no âmbito do agravo, elementos suficientes para infirmar tal conclusão sem invadir o mérito da execução.
6. Quanto à impenhorabilidade: a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a impenhorabilidade de quantias pertencentes ao devedor até o limite de quarenta salários-mínimos, aplicável a valores mantidos em conta corrente, poupança, fundos de investimento ou em espécie, ressalvadas situações de fraude, má-fé ou abuso. Assim, sendo demonstrado que parcela do saldo corresponde a remuneração e reserva financeira impenhoráveis, impõe-se o desbloqueio até o limite legal, mantendo-se a constrição apenas sobre o excesso.
7. Quanto à conta de terceiro: o juízo a quo já reconheceu a titularidade diversa e determinou o desbloqueio das quantias pertencentes à esposa do agravante, decisão que se mostra adequada diante da ausência de elementos que vinculem tais valores à obrigação executada.
8. Quanto à nulidade de citação: trata-se de matéria preliminar que não foi definitivamente apreciada pelo juízo de primeiro grau. A apreciação de tal alegação, em caráter definitivo, exigiria valoração probatória e motivação própria, não sendo cabível que esta instância a decida de forma definitiva sem prévia análise exauriente em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese
9. Conheço do agravo e dou parcial provimento para: (i) determinar o desbloqueio parcial das quantias existentes na conta do agravante, na medida do valor impenhorável correspondente ao limite de quarenta salários-mínimos, mantendo o bloqueio sobre eventual saldo excedente; (ii) confirmar o desbloqueio integral das quantias existentes na conta de titularidade da terceira (esposa); e (iii) determinar que o Juízo de origem examine, sob seu livre convencimento motivado, a preliminar de nulidade de citação constante do ID 510133220 (autos de origem).
Tese de julgamento: “São impenhoráveis, até o limite de quarenta salários-mínimos, os valores pertencentes ao devedor depositados em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras; salvo indícios de fraude, má-fé ou abuso, o excesso pode ser constrito. A alegação de nulidade de citação, por sua natureza, deve ser apreciada primeiramente pelo juízo de primeiro grau, com motivação e valoração probatória próprias.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8052782-56.2025.8.05.0000,
da Comarca de Salvador, figurando como parte Agravante
GILSON DE ARAUJO PRATA
e como parte Agravado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,_____de___________________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça